Tribunal: TJDFT
Processo: 0721362-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o trabalho exigido do profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo para a execução e a importância para a causa, bem como a complexidade da prova técnica, dentre outros fatores.

2. No caso, o trabalho a ser executado pelo perito exige o exame dos documentos constantes dos autos, a análise das planilhas, cálculos e vários extratos apresentados pelas partes, a resposta a 21 quesitos, a verificação de eventuais excessos e correção monetária, se houve abatimento negocial, seguro etc. Ou seja, os honorários não são baseados apenas na quantidade de contratos a serem periciados.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.